Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702840-81.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: I REI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME, SUELEN &amp; LAGO SPETTOSGOURMET RESTAURANTES LTDA - ME, ERIALDO LIMA SANTOS 05942694150 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. IMÓVEL. BEM PÚBLICO. POSSE CLANDESTINA, PRECÁRIA OU INJUSTA. COMPROVAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. LUCROS CESSANTES. DANO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF). 2. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. 3. A Autora pretende ser imitida na posse do imóvel objeto da demanda, que aduz ser ocupado pela Ré em razão do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso firmado entre as partes e cancelado. Assim, com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da Requerida, ainda que, no mérito, decida-se pelo julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. 4. A ação reivindicatória é instrumento do qual se vale o proprietário, que não tem a posse, para obter a coisa de quem detém sua posse, mas não o domínio. A parte ré pode se opor ao título de propriedade da autora, contrapondo à pretensão dela um eventual direito de possuir o imóvel ou mesmo demonstrando a aquisição da propriedade por meios legais. 5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que o ajuizamento da ação reivindicatória reclama a existência de 3 (três) requisitos, quais sejam, a individualização da coisa, a prova da titularidade do domínio pelo autor e a demonstração da posse injusta do réu. 6. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, para fins possessórios, “É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”. Contudo, para efeitos reivindicatórios o significado de posse injusta é mais abrangente, traduzida na inexistência de um título a justificá-la. 7. Na espécie, não há controvérsia acerca da propriedade do imóvel situado na Quadra 01, Conjunto C, Lote 21, da Área de Desenvolvimento Econômico Centro Norte de Ceilândia/DF pela Terracap, comprovada por meio da certidão de ônus reais coligida ao feito. 8. Constatado que a Ré I Rei Comércio de Ferramentas Eirelli – ME não ocupa o imóvel em questão desde 2012, quando terceiro foi imitido na posse do bem, não resta demonstrada a posse injusta da Requerida, e, por conseguinte, o pedido reivindicatório formulado em face dela deve ser julgado improcedente. 9. Verificado que a Requerida Suellen &amp; Lago Spettosgourmet Restaurantes Ltda. – ME ocupa o imóvel sem justificativa fática ou jurídica, resta configurada a posse injusta do bem, razão pela qual a Autora faz jus à reintegração na posse do lote. 10. Esta eg. 8a Turma Cível adota entendimento no sentido de que “A ocupação irregular de área pública não gera, por si só, direito a indenização para os envolvidos. O dano tem de ser comprovado, sobretudo quando o uso do terreno ocupado não necessariamente constitui uma fonte renda para a empresa pública, de modo que sua invasão não enseja automaticamente o reconhecimento de lucros cessantes” (Acórdão 1408666, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgamento: 23/3/2022). 11. Apelação da Ré I Rei Comércio de Ferramentas Eirelli – ME conhecida e provida. Apelação da Ré Suellen &amp; Lago Spettosgourmet Restaurantes Ltda. – ME conhecida e parcialmente provida. Prejudicada a Apelação da Autora Terracap. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do CC, afirmando que faz jus à indenização, ao argumento de que houve o uso indevido do imóvel de sua propriedade ante a ocupação ilícita. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento do STJ, “não há falar em ofensa aos arts. 489 [...] na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.484/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 18/8/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 884 do CC, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “cabia à Autora demonstrar que o uso indevido do imóvel lhe causou prejuízo concreto, ônus do qual não se desincumbiu na espécie” (ID. 38583084). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016